Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008814-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELISE FIGUEIREDO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 084.064.559-77 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA SABIA LTDA - CNPJ: 75.017.541/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE ZACARQUIM SIQUEIRA - CPF: 051.729.689-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ao fundamento de ausência de demonstração inequívoca da nulidade da CDA nº 2017472791. O agravante sustenta a nulidade da CDA por ter como fundamento o Decreto Estadual nº 1.944/89, expressamente revogado antes do fato gerador, além da ausência de relatório circunstanciado no auto de infração, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a CDA pode ser considerada nula por estar fundamentada em norma revogada antes do fato gerador; (ii) verificar se é cabível a exceção de pré-executividade para apreciação da nulidade do título sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser desconstituída por prova inequívoca, conforme o art. 204 do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória.

5. A CDA nº 2017472791 tem como fundamento dispositivos do Decreto Estadual nº 1.944/89, o qual foi revogado expressamente pelo Decreto nº 2.212/2014 antes da ocorrência do fato gerador, ocorrido em maio de 2015.

6. A constituição de crédito tributário com base em norma revogada compromete a validade da CDA e enseja a sua nulidade, impossibilitando sua substituição ou convalidação posterior.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício de fundamentação da CDA baseada exclusivamente em legislação revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa fundamentada exclusivamente em norma revogada antes da ocorrência do fato gerador é nula, por ausência de pressuposto legal válido à constituição do crédito tributário.

2. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para a declaração de nulidade da CDA quando a matéria é de direito e não demanda dilação probatória.

3. A execução fiscal fundada em CDA nula deve ser extinta com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º e § 8º; Decreto Estadual nº 1.944/89 (revogado pelo Decreto nº 2.212/2014); Lei Estadual nº 14.107/2005, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.100/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2199325/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMG, AI nº 20703348520238130000, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024; TJAL, ApCiv nº 0702744-20.2021.8.02.0046, rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por Transportadora Sabiá Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução Fiscal nº 1011776-73.2020.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não houve demonstração inequívoca da nulidade da certidão de dívida ativa.

Em suas razões, o agravante sustenta que a CDA nº 2017472791 é nula, pois se fundamenta em dispositivos do Decreto Estadual nº 1.944/89, expressamente revogado pelo Decreto nº 2.212/2014 antes da ocorrência do fato gerador e da inscrição em dívida ativa.

Afirma que o Auto de Infração nº 1816053 não foi instruído com relatório circunstanciado, o que afrontaria o art. 11, II, da Lei Estadual nº 14.107/2005 e comprometeria a validade da constituição do crédito.

Defende que ambas as matérias são de direito e podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade, não havendo necessidade de dilação probatória.

Menciona que a ausência de pressupostos legais mínimos compromete a certeza e a liquidez do título, violando o devido processo legal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender o curso da execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, o provimento do agravo para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a extinção da execução.
(Id. 276216358).

O efeito suspensivo foi concedido. (Id. 276991865).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade da CDA e do auto de infração, alegando que a simples indicação de norma revogada não acarreta nulidade do título, sobretudo na ausência de prejuízo à defesa. Argumenta, ainda, que a análise da matéria demandaria dilação probatória, o que inviabiliza a via eleita. (Id. 287081861).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025